Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Apelação cível. Cumprimentos de sentenças. Ausência de homologação de cálculos em outra demanda. Crédito ilíquido. Compensação afastada.
O deferimento da compensação pressupõe liquidez - CCB 369 - inexistente no caso. Assim, não há que cogitar na extinção do cumprimento de sentença, nos termos do CPC 924, II.